Tribunal: TJMT
Processo: 1007438-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007438-48.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Agravado : YURE ALVES MIRANDA
Número do Protocolo : 1007438-48.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” (Proc. no 1057974-71.2020.8.11.0041), ajuizada por YURE ALVES MIRANDA contra a agravante, e também contra a empresa DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, deferiu o pedido de antecipação da tutela para “determinar que a ré forneça um automóvel reserva ao autor, no mesmo padrão do veículo adquirido pelo autor, munido de seguro total contra roubo, furto, colisão, etc, até o deslinde da demanda, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em substituição ao veículo que se encontra de posse do autor”(cf. Id. no 85632485).
A agravante alega que os requisitos necessários à antecipação dos efeitos tutela não foram demonstrados, pois, embora o veículo realmente tenha apresentado problemas, ainda não há prova de que o vício é de fabricação, e, além disso, não há, no caso, risco de dano ao autor, já que o automóvel está em perfeitas condições de uso; por outro lado, há risco de irreversibilidade da medida, pois “terá o Agravado recebido agora um veículo novo, vindo a devolvê-lo, no futuro, em outra condição (certamente em pior estado de conservação), em razão do seu uso no período”.
Em todo caso, diz que que a multa fixada é muito alta, e deve ser reduzida para valor pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pede, pois, reforma da decisão; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ou então que o agravado seja compelido a prestar caução no valor do bem ou da locação (cf. Id. n. 85632484).
É o relatório.
Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão vinculada ao Id. no 86079026, por pertence a autos diversos.
O autor expõe que, no dia 20.08.2019, adquiriu da requerida um veículo Jeep/Renegade 1.8 AT, flex, ano de fabricação 2019, modelo 2020, cor branca, chassi no 98861110XLK269786, placa QCC-8578, e que, após 06 meses de uso, o veículo apresentou várias defeitos, como pane elétrica, aquecimento do radiador e da temperatura do óleo, erro de multimídia, entre outros, e por conta disso ficou por quase 3 meses em conserto na oficina da Domani Prime Distribuidora de Veículos LTDA, e ainda assim continuou defeituoso, até que, em 09/12/2020, apagou completamente, e não ligou mais.
Afirma que deseja rescindir o contrato, porque já não acredita mais na segurança do veículo adquirido, e justamente por isso pediu a antecipação da tutela para que lhe seja fornecido veículo reserva até o fim do processo (cf. Id. n. 85632487).
A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:
“Compulsando os autos é possível constatar a probabilidade do direito em favor da parte autora, já que a documentação que instrui a inicial demonstra que o veículo adquirido apresentou os defeitos apontados.
In casu, em uma análise de cognição sumária, constata-se a verossimilhança nas alegações do autor, no que concerne à aquisição do veículo zero quilômetro fabricado pela ré, bem como em relação ao vício oculto do produto, que possivelmente se trata de algum defeito de fabricação, pois sua constatação não se deu mediante a entrega, mas somente depois, com apenas alguns meses de uso. Inexiste, por outro lado, qualquer prova de que a fabricante tenha obtido sucesso em reparar o defeito de forma definitiva.
As ordens de serviço confeccionadas pela concessionária da empresa requerida indicam que foi detectada a necessidade da troca de várias peças, inclusive bomba de combustível, chicote, etc (id. 46198228).
Além disso, na Ordem de Serviço id. 46198229 observase que o carro deu entrada na concessionária apresentando vários problemas e assim sucessivamente nas demais Ordens de Serviços acostadas na inicial.
Considerando que o pedido da ação principal é exatamente a substituição do veículo, afigura-se pertinente a pretensão de carro reserva até deliberação do Juízo, porquanto a requerida não solucionou o problema do carro, que ainda está em garantia, causando instabilidade quanto à segurança do automóvel para o motorista e os passageiros.
O segundo requisito, qual seja o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mencionado no artigo 300, do NCPC, decorre da necessidade/utilidade do veículo, vez que foi adquirido por portador de deficiência conforme se denota do documento acostado 46198224, necessitando, assim, da imediata prestação jurisdicional.
Desta forma resta nítida a presença do perigo de dano. Isso porque o autor está privado do uso do veículo, em razão da demora no conserto do automóvel pela própria concessionária.
Assim, deve ser fornecido o carro reserva ao autor, resguardando o seu direito à integral reparação dos danos ocasionados pela conduta do réu.
Ademais, inexiste risco de irreversibilidade da medida, vez que, após solucionados os problemas discutidos na demanda, o consumidor restituirá o carro reserva à requerida.
(...)”.
No presente recurso, a agravante diz que, por ainda não haver total certeza de que o vício do veículo é de fabricação, ela não pode ser compelida ao fornecimento de veículo reserva.
Na verdade, a prova documental até aqui coligida nos autos mostra, com grau de certeza suficiente, que o veículo adquirido pelo autor apresentou problemas já nos primeiros seis (06) meses de uso, e dali para frente só piorou, vindo a apagar completamente em 09.12.2020, o que foi comprovado por meio da ordem de serviço vinculada ao Id. n. 46198233 dos autos de origem; além disso, a agravante não aponta outra possível justificativa para que o veículo recém adquirido tenha apresentado tantos defeitos ao ponto da pane extrema, e também não comprova que, atualmente, o veículo realmente está em perfeitas condições de uso.
Ademais, a decisão agravada não ordenou que a agravante fornecesse veículo novo ao autor, mas tão somente que o automóvel tenha o mesmo padrão de segurança, conforme e utilidade do veículo anterior, e nada há de irregular ou insensato nessa determinação.
Por fim, ao contrário do alegado, a decisão agravada não constituirá situação prejudicial “totalmente irreversível”, já que os valores dispendidos pela ré com o cumprimento da determinação judicial podem – e devem – ser por ela computados para que, ao final, em caso de insucesso da demanda, possa lançar mão dos meios processuais próprios para recobrar possíveis prejuízos, até porque, nos termos do art. 302, “caput” e inciso I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se (...) a sentença lhe for desfavorável”, podendo a indenização, inclusive, ser “liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”, sendo inclusive desnecessária a exigência de caução, que, aliás, é facultativa, a teor do disposto no §1o do art. 300 do CPC
Sobre o valor da multa, é certo que o montante deve ser fixado em valor compatível e razoável, e que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial; no caso, não vejo, ao menos neste primeiro momento, exagero no valor fixado em R$ 500,00.
Feitas estas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator